Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-76.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000664-76.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, IGOR BASTOS DE ALMEIDA DIAS, GABRIEL ALVES ELIAS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO NO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade da cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento referente aos exercícios fiscais de 2016 a 2020, sob alegação de ausência de estabelecimento no Município de Canavieiras e inexistência de fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a ausência de estabelecimento próprio no território municipal afasta a incidência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento, quando a atividade de comercialização é exercida por terceiro devidamente regularizado junto ao município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento constitui tributo vinculado ao exercício do poder de polícia municipal, exigindo a existência de estabelecimento no território municipal onde seja exercida atividade sujeita à fiscalização do poder local, conforme art. 200, § 2º, do Código Tributário Municipal.

4 - A ausência de estabelecimento próprio da apelante no Município de Canavieiras resta evidenciada pela indicação genérica de endereço na execução fiscal ("AVN PROF. ASSIS GONÇALVES, S/N CENTRO"), sem sequer apontamento do número específico, demonstrando a imprecisão da localização.

5 - A comercialização de passagens no terminal rodoviário é realizada por terceiro (IVANEI MENDES GUIMARÃES - ME), mediante contrato comercial, sendo esta empresa regularmente inscrita e em situação fiscal regular junto ao município, conforme alegado pela embargante e não impugnado pela municipalidade.

6 - A atividade de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros está sujeita exclusivamente à regulamentação e fiscalização dos órgãos estaduais e federais competentes, não se inserindo no âmbito do poder de polícia municipal.

7 - O princípio da estrita legalidade tributária exige que estejam presentes todos os elementos essenciais do fato gerador previsto em lei, sendo indevida a cobrança quando ausentes os pressupostos legais para a incidência da exação.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá provimento para julgar procedentes os embargos à execução fiscal e determinar a extinção da execução com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC, art. 487, I; Código Tributário Municipal de Canavieiras, art. 200.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0753298-23.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
nº
8000664-76.2022.8.05.0043

em que figura como apelante
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA
e apelad
o

MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao recurso de apelação
,
reformando
a sentença,
pelas razões adiante alinhadas.